Tribunal: TJSP
Processo: 2173282-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que deferiu a liminar, porém, suspendeu seu cumprimento em razão da pandemia do coronavírus (covid-19). Insurgência. Cumprimento que será realizado após o fim do isolamento social imposto para contenção do coronavírus (covid-19). Ausência de urgência.

Agravo não provido.